Tribunal: STJ
Processo: 0018684-56.2014.8.19.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988524 - RJ (2025/0257043-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA GRILLO - RJ218325
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA GRILLO - RJ218325
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA - RJ218325
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS MARQUES - RJ162358
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ASTREINTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DO CPC. FALTA DE
SÚMULA No 7/STJ. ART. 537
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Agravos conhecidos para conhecer em parte dos recursos especiais e
negar-lhes provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53194485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0b95f934-342f-49a4-bf50-3bf5549d860f

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0b95f934-342f-49a4-bf50-3bf5549d860f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988524 - RJ (2025/0257043-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA GRILLO - RJ218325
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA GRILLO - RJ218325
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA - RJ218325
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS MARQUES - RJ162358
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ASTREINTES.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DO CPC. FALTA DE
SÚMULA No 7/STJ. ART. 537
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. Agravos conhecidos para conhecer em parte dos recursos especiais e
negar-lhes provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por CONSTRUTORA TENDA S.A. e GAFISA S.
A. contra a decisão que inadmitiu os recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

Documento eletrônico VDA52352020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: e7e63432-1d7d-43e9-be8a-5dd2584bf3e0

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
"
FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. I. Caso em exame 1. Ação proposta por
condomínio em face de GAFISA S. A. e CONSTRUTORA TENDA S/A buscando
a condenação das rés à obrigação de reparar todos os defeitos listados na
inicial, existentes no empreendimento. 2. A sentença julgou improcedentes os
pedidos em face da ré GAFISA S. A. e procedentes em parte os pedidos em
face da ré CONSTRUTORA TENDA S/A, para condená-la à obrigação de, no
prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de mil reais, promover: (a)
impermeabilização das lajes de todos os prédios, de modo a resolver
definitivamente as ocorrências de infiltrações nas unidades situadas nos
pavimentos inferiores; (b) regularização da altura dos degraus (espelhos) de
todas as escadas situadas nos edifícios, a fim de atender as prescrições das
normas técnicas, em especial o item 4.7.3.1 da NBR 9077; e (c) regularizar o
sistema de drenagem das águas pluviais nas áreas descobertas
(estacionamentos e arruamentos internos), providenciando a recuperação do
piso e das valetas, mediante emprego de armaduras em telas soldadas.
Reconhecida a sucumbência recíproca, repartindo-se à metade as despesas
processuais. A parte autora restou condenada ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$12.433,19 divididos em partes iguais aos
patronos das rés e a ré Tenda restou condenada ao pagamento de honorários
advocatícios de R$12.433,19 ao patrono da parte autora. II. Questão em
discussão 3. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da comprovação de
existência de vícios construtivos ou de excludente de responsabilidade
consistente em fato de terceiro, bem como do prazo para realização das obras
e valor da multa coercitiva, além da distribuição dos ônus sucumbenciais e
valor dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 4. De acordo com a
perícia judicial, restou comprovada a existência de alguns dos vícios na
construção alegados pelo apelado, devendo a construtora reparar os defeitos
constatados no empreendimento, nos moldes estabelecidos na sentença, sob
pena de enriquecimento sem causa. 5. Quanto ao prazo para cumprimento da
obrigação de fazer e valor da multa diária, merece parcial acolhida o pleito
recursal, para que seja ampliado para 120 dias o prazo, considerando as
intervenções necessárias, e reduzido para R$200,00 o valor da multa diária. 6.
In casu vê-se que a condenação da construtora se limitou à obrigação de fazer,
sendo o valor da causa de dois mil reais, não existindo elementos concretos
nos autos que demonstrem o alegado proveito econômico de dois milhões de
reais, tratando-se de mera conjectura da parte ré. Assim, deve ser mantida a
sentença neste ponto, bem como quanto à distribuição dos ônus
sucumbenciais. IV. Dispositivo 7. Recurso da ré GAFISA S. A. desprovido.
Parcial provimento ao recurso da ré CONSTRUTORA TENDA S/A (e-STJ fls.
"
1.005/1.006).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.070).
Nas razões do recurso especial da CONSTRUTORA TENDA S.A.,
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1°, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC, por omissão
quanto ao teto limitador de astreintes e quanto à readequação dos critérios de fixação da
sucumbência, ao argumento de que a maior parte dos pedidos formulados pelo autor
teria sido rejeitada, o que imporia o reconhecimento da sua sucumbência mínima;
(ii)
§ 3°, I e II, do CDC, por defender que o fornecedor de serviço não
art. 14,
será responsabilizado se for comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
(iii) art. 537 do CPC, por alegar prazo desarrazoado para o cumprimento da
obrigação de fazer;
(iv) arts. 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil, por sustentar que haja
um teto limitador do valor da multa e que esta não guarda proporção com o valor da
obrigação principal, e
Documento eletrônico VDA52352020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: e7e63432-1d7d-43e9-be8a-5dd2584bf3e0

(v) arts. 85,
e §§ 2o e 8o, e 86, parágrafo único, do CPC, por alegar que
caput
decaiu de parte mínima do pedido e requerer que sejam majorados os honorários de
sucumbência fixados em favor dos seus advogados.
Nas razões do recurso especial da GAFISA S.A., a recorrente alega violação
dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1°, III e IV, do CPC, por
omissão quanto à análise dos honorários sucumbenciais, e
(ii)
§§ 2° e 8o, do CPC, por alegar irrisório o valor dos honorários
art. 85,
sucumbenciais e requer que sejam fixados em percentual entre 10% e 20% do benefício
econômico proporcionado à recorrente.
Após as contrarrazões, os recursos especiais foram inadmitidos, dando ensejo
à interposição dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
As insurgências não merecem prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
astreintes e à sucumbência, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Ademais, salientou-se que a condenação da construtora se limitou
à obrigação de fazer, sendo o valor da causa de dois mil reais, não existindo
elementos concretos nos autos que demonstrem o alegado proveito econômico
de dois milhões de reais, tratando-se de mera conjectura da parte ré.
Em relação à distribuição dos ônus de sucumbência, por seu turno,
destacou-se que além de inexistir sucumbência mínima da ré, inegavelmente a
construtora deu causa ao ajuizamento da demanda, ao negar a reparação dos
vícios construtivos no empreendimento objeto dos autos.
No que tange ao valor da multa cominatória e fixação de teto,
apenas a pretensão de redução da multa diária restou parcialmente acolhida,
sendo certo que o artigo 537, §1o, I, do CPC permite sua alteração quando
verificado eventual excesso, motivo pelo qual não se mostra salutar, neste
momento processual, a limitação pretendida pelo embargante, tendo o julgado
destacado, inclusive, que para não incidência da multa cominatória basta o
cumprimento da obrigação imposta pelo juízo a quo" (e-STJ fl. 1.075).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão das partes.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52352020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: e7e63432-1d7d-43e9-be8a-5dd2584bf3e0

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que diz respeito aos vícios construtivos e ausência de culpa exclusiva de
terceiro, as conclusões do Tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura
dos fundamentos do julgado atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"Na hipótese, realizada perícia de Engenharia, o laudo pericial
(index. 659/670) concluiu pela existência de vícios construtivos na obra, de
responsabilidade da construtora ré sanar, veja-se:
(...)
Neste passo, de acordo com a perícia judicial, restou comprovada a
existência de alguns dos vícios na construção alegados pelo apelado, devendo
a construtora reparar os defeitos constatados no empreendimento, sob pena de
enriquecimento sem causa.
(...)
Ademais, a realização de serviços pontuais de impermeabilização
nas lajes não possui o condão de afastar a responsabilidade da construtora
ré, porquanto não deram causa ao problema de infiltração, inexistindo nexo de
Documento eletrônico VDA52352020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: e7e63432-1d7d-43e9-be8a-5dd2584bf3e0

causalidade. Isso porque, a infiltração evidenciada nas coberturas precedeu à
execução dos serviços e decorreu de vício construtivo (ausência de
impermeabilização), conforme estabelecido pela prova pericial.
Em relação aos vícios relatados nas áreas de estacionamentos e
arruamentos internos, por óbvio, o trânsito de veículos deve ser considerado na
questão estrutural, sendo certo que, no caso concreto, a técnica construtiva
utilizada pela ré no espaço não se mostrou suficiente para o uso a que se
destina, não tendo sido comprovada a existência de mau uso ou outra
excludente alegada pela ré" (e-STJ fl. 1.017).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, visto
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Quanto à alegação da Construtora Tenda de que teria decaído da parte
mínima, o Tribunal fundamentou que,

"em relação à distribuição dos ônus de sucumbência, por seu turno,
destacou-se que além de inexistir sucumbência mínima da ré, inegavelmente a
construtora deu causa ao ajuizamento da demanda, ao negar a reparação dos
vícios construtivos no empreendimento objeto dos autos" (e-STJ fl. 1.018).

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria
o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
No tocante ao pedido de majoração dos honorários da Tenda, extrai-se do
acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

"Como cediço, no que toca aos honorários advocatícios, estes devem
ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não
sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando
excepcional do § 8o do
de fixação por equidade, às causas em que for
art. 85,
inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito
baixo.
(...)
In casu vê-se que a condenação da construtora se limitou à
obrigação de fazer, sendo o valor da causa de dois mil reais, não existindo
elementos concretos nos autos que demonstrem o alegado proveito econômico
de dois milhões de reais, tratando-se de mera conjectura da parte ré. Assim,
deve ser mantida a sentença neste ponto" (e-STJ fl. 1.019).

Dessa forma, alterar tal entendimento atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
Da mesma forma, a questão relativa às astreintes e ao teto não pode ser
revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias
fáticas que delimitaram a controvérsia.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ASTREINTES.
TETO.
VALOR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, prevista no
do CPC, não faz coisa julgada material e não sofre os efeitos da
art. 537
preclusão. Assim, é possível ser modificada a qualquer tempo de ofício ou a
requerimento da parte, podendo ser aumentada, diminuída ou até suprimida.
Documento eletrônico VDA52352020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: e7e63432-1d7d-43e9-be8a-5dd2584bf3e0

2. A questão relativa ao valor e ao teto das astreintes não pode ser revista na
instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias
fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.001.307/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024)

Por fim, no que se refere à ofensa ao art. 537 do CPC, verifica-se que a tese de
prazo desarrazoado para cumprimento da obrigação não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o
requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
.
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer em parte dos recursos
especiais e negar-lhes provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela recorrente
CONSTRUTORA TENDA, devem ser majorados para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
atualizados desde o arbitramento na origem.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais da GAFISA S.A, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:42
Código de Controle do Documento: e7e63432-1d7d-43e9-be8a-5dd2584bf3e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.988.524 / RJ
Número Registro: 2025/0257043-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186845620148190008 186845620148190008 202524507182
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : JOÃO FELIPPE VARELLA RIBEIRO - RJ133263
GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA GRILLO - RJ218325
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADOS : GUILHERME DE CASTRO GOUVÊA - RJ128599
FELIPE MARINO DAUDT - RJ169860
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA - RJ218325
AMANDA DE OLIVEIRA COSTA GRILLO - RJ218325
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL
ADVOGADO
: GABRIEL CAMPOS MARQUES - RJ162358
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA53164631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 49ffcb8d-9bbf-4b77-9f56-233a788fe2f4

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 49ffcb8d-9bbf-4b77-9f56-233a788fe2f4